Tribunal: STF
Processo: RMS 22021
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA:   TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS INDIGENAS.

CONDIÇÃO  DECLARADA POR MEIO  DE PORTARIAS  DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,

PARA  FINS DE DEMARCAÇÃO. IMPUGNAÇÃO MANIFESTADA PELO ESTADO DO PARA,

POR  MEIO  DE  MANDADO  DE SEGURANÇA,  EM  ALEGADA  DEFESA  DE TERRAS

DEVOLUTAS DE SEU DOMÍNIO.  MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
          A  ação de mandado  de segurança ajuizada por Estado-membro

contra  autoridade federal,  não  obstante a  controversia  que ainda

lavra  entre  os  doutos acerca  do  papel  desempenhado,  na relação

processual,  pela pessoa jurídica de direito público a que pertence o

impetrado,  tem,  invariavelmente,   por  substrato,  conflito  entre

Estado-membro  e a  União, de  que decorre  a competência absoluta do

Supremo  Tribunal  Federal  para sua  apreciação  e  julgamento, como

previsto no art. 102, I, f, da Constituição Federal.
          Nulidade  do  acórdão, proferido,  no  caso,  pelo Superior

Tribunal de Justiça.
          Recurso provido.